Tribunal: TJDFT
Processo: 0746909-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS ALIMENTOS NO PATAMAR FIXADOS ORIGINARIAMENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1699 do Código Civil, “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
2. Deixando o autor de demonstrar que a redução de sua capacidade financeira o impede de arcar com o pagamento dos alimentos devidos em favor da ré, no montante fixados originariamente, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão rede redução do valor da pensão alimentícia.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.